Tribunal: STF
Processo: AR 2800
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Carlos Nataniel Wanzeler ajuizou esta ação visando desconstituir acórdão da Segunda Turma, formalizado no mandando de segurança nº 36.359, relator ministro Ricardo Lewandowski, que implicou a subsistência da Portaria nº 90, de 14 de fevereiro de 2018, mediante a qual declarada a perda de nacionalidade.
    Remete ao artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Diz violados os artigos 12, inciso I, alínea “a”, e 12, § 4º, inciso II, alínea “b”, da Constituição Federal, aludindo ao fato de ser brasileiro nato, tendo obtido a cidadania estrangeira como condição à reunião da família – direito civil fundamental. Articula com ausência de voluntariedade, frisando ser pressuposto, para a convivência com a filha, a nacionalidade norte-americana, não implicando a perda da brasileira. Sustenta inobservada, na decisão rescindenda, a tradição da conservação da nacionalidade, direito humano de primeira geração. Realça impertinente o precedente evocado – mandado de segurança nº 33.864, Primeira Turma, relator ministro Luís Roberto Barroso, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 20 de setembro de 2016 –, porquanto diversas as circunstâncias envolvidas. Cita votos divergentes proferidos por Vossa Excelência no mencionado julgado e na ação rescisória nº 2.630, Pleno, relatora ministra Cármen Lúcia, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 10 de dezembro de 2019. Assinala ofensa ao artigo 8º, § 4º, da Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia (Decreto nº 8.501/2015), arguindo a nulidade do processo administrativo no qual assentada a perda da nacionalidade. Salienta ausentes conduta prejudicial aos interesses do Estado e análise por Tribunal ou órgão independente.
    Vossa Excelência, em 17 de setembro último, abriu oportunidade a emenda da inicial, considerada a inadequada indicação da Segunda Turma do Supremo no polo passivo. 
    Por meio da petição/STF nº 78.175/2020, o autor apresentou aditamento apontando, como ré, a União.
    Sob o ângulo do risco, alude ao julgamento virtual da extradição nº 1.630, finalizado em 21 de setembro de 2020, tendo sido deferido, em parte, o pedido de extradição instrutória formulado.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja suspenso o curso da extradição, até o desfecho desta rescisória. Busca, alfim, a desconstituição do acórdão formalizado no mandado de segurança nº 36.359, revertendo-se a perda de nacionalidade, com reconhecimento como brasileiro nato, impossibilitada a extradição.
    2. Recebo o aditamento, devendo a Secretaria retificar a autuação, para constar, como ré, a União.
    3. Observem a envergadura do ato perfeito e acabado por excelência, a coisa julgada. Situa-se no rol das garantias constitucionais. A mitigação pode ser obtida pela via da ação rescisória, prevista na Constituição Federal, em relação à qual existe previsão de medida acauteladora objetivando a suspensão dos efeitos do pronunciamento judicial precluso na via da recorribilidade – artigo 969 do Código de Processo Civil.
    No tocante à ofensa ao artigo 12, § 4º, inciso II, alínea “b”, da Carta da República, reitero, por dever de coerência, o que fiz ver quando do exame do mandado de segurança nº 33.864:
    Atrevo-me, contrariando até a doutrina de Francisco Rezek, a afirmar que o direito à condição de brasileiro nato é indisponível e que cumpre, tão somente, assentar se ocorreu, ou não, o nascimento – porque se trata dessa hipótese – daquele que se diz brasileiro nato na República Federativa do Brasil. E isso se mostra estreme de dúvidas.
    Dir-se-á que a alínea "a" do inciso II do § 4º do artigo 12 versa a possibilidade de perda dessa condição – que entendo indisponível – pelo brasileiro nato, se não houver o reconhecimento, da nacionalidade originária, no país amigo. Será que a ordem jurídica constitucional brasileira se submete, em termos de eficácia, a uma legislação estrangeira? É o que falta nesses tempos muito estranhos que estamos vivenciando! Não se submete.
    Não posso fazer a leitura da cláusula, chegando a uma submissão:
    "§ 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro" – e não há alusão a brasileiro nato – "que:
    I. tiver cancelada a sua naturalização," – o que bem sinaliza tratar-se de brasileiro naturalizado – "por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.
    II. adquiriu outra nacionalidade, salvo nos casos:
    a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;"
    Repito: a perda da nacionalidade brasileira nata não fica submetida ao fato de uma lei estrangeira deixar de reconhecer essa mesma nacionalidade.
    Tem-se na alínea seguinte:
    b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis; 
    A premissa é única: o fato de requerer-se naturalização, até mesmo dupla nacionalidade, não implica perda da condição de brasileiro nato, uma vez indisponível o direito.
    Surge relevante a causa de pedir quanto à violação da norma constitucional.
    4. Defiro o pedido de tutela de urgência, suspendendo o curso da extradição, até decisão final da rescisória.
    5. Citem a ré.
    6. Publiquem. 
Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator